Tribunal: TJPA
Processo: 0002164-72.2018.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002164-72.2018.8.14.0023

RECORRENTE: LUCAS DA SILVA DIAS

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO DOMINUS LITIS. FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – É cediço que a sentença de pronúncia desafia recurso em sentido estrito,
ex vi
do estatuído no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, e não o de apelação. No entanto, verificada a tempestividade da interposição e não havendo má-fé no manejo do recurso, resta aplicável o princípio da fungibilidade recursal, podendo o apelo ser recebido e processado como recurso em sentido estrito, como é o caso dos autos.

2 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, nem mesmo o de desclassificação do delito, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

3 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DA SILVA DIAS, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas Razões, pede a despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas de autoria. Em última análise, afirma a ausência de comprovação do dolo e pede a desclassificação do delito para o de lesão corporal.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, pelo fato de a defesa ter apresentado razões de apelação ao invés de recurso em sentido estrito. No mérito, se manifesta pelo
não provimento
, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente.

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

- DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:

A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, considerando que a defesa, ao apresentar suas razões, as identificou como razões de apelação.

Ocorre que a irresignação foi interposta pelo réu que, ao ser intimado da sentença de pronúncia, manifestou seu desejo de recorrer, portanto, de forma tempestiva e adequada.

Assim, em que pese a indicação equivocada nas razões do apelo, não se observa má-fé, sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal para que a insurgência seja processada como recurso em sentido estrito.

Esta é a exegese contida no artigo 579 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível."

Deste modo, sendo cabível, adequado, tempestivo e regular o recurso,
rejeito a preliminar do
dominus litis
e o

conheço
.

- MÉRITO:

Consta nos autos que, no dia 06/05/2018 o acusado, LUCAS DA SILVA DIAS, vulgo “Mortadela”, saiu de uma festa que, ocorria na casa de show Arena Bar, na cidade de Irituia/Pa, visivelmente embriagado, e dirigiu-se a um barraco, localizado na rua Arlindo Silva, no qual se encontrava a vítima, AFONSO TRINDADE DOS SANTOS.

No referido local, o Acusado encontrou a Vítima dormindo e desferiu nela uma paulada, na cabeça, motivado pelo fato de que, no dia 04/05/2018 a Vítima ter desferido duas pauladas, em sua cabeça. Logo após, empreendeu fuga, sendo abordado e preso em flagrante, por uma equipe da Polícia Militar que, fazia ronda, nas proximidades.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Irituia, para receber tratamento médico, só não foi a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do Acusado.

São os fatos.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO:

A defesa pede a despronúncia do recorrente, afirmando não haver provas suficientes de autoria delitiva que, ressalta, não pode se basear apenas na confissão do réu. Em última análise, afirma não haver comprovação do dolo homicida e pede a desclassificação do delito para lesão corporal.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, autoria e materialidade delitivas encontram sede no Laudo Pericial (id nº 24724637), que atesta a lesão sofrida pela vítima na cabeça, ocasionada por um objeto contundente, e nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos.

A testemunha Lucas Evangelista de Jesus Santos Costa, ouvida por meio audiovisual em juízo, confirmou os termos da denúncia, informando que no dia dos fatos estava saindo do “Marina Clube”, retornando para sua casa juntamente com seus colegas, quando de repente ouviu um barulho semelhante a um tiro, ocasião pela qual saíram correndo do local. Disse que enquanto fugiam a policial os alcançou e os conduziram á delegacia. Afirmou que ao chegar ao ambiente policial o réu, conhecido como “mortadela”, também tinha sido detido e assumiu a autoria do crime, informando que desferiu uma paulada na cabeça da vítima. Asseverou que o réu disse que realizou tal ato por conta de ter sido agredido pela vítima no dia anterior.

A testemunha Francisco Lourenço da Silva Aguiar, Policial Militar, ouvida em audiência realizada por meio audiovisual, confirmou os termos do relato prestado em sede policial, informando que estava em ronda junto com sua guarnição no momento dos fatos, ocasião em que avistou uma movimentação próxima a uma casa abandonada. Disse que adentraram no local e conversaram com a vítima, que lhes informou que o réu acabara de atentar contra sua vida. Relatou que a vítima disse estar dormindo no momento em que o réu adentrou ao local e usou objetos contundentes (telha; pedaço de pau) para atingir a sua cabeça. Aduziu que a vítima estava com a cabeça muito ensanguentada, razão pela qual encaminharam Afonso ao hospital. Disse que o réu em delegacia afirmou que queria matar a vítima. Asseverou que os golpes foram todos contra a cabeça da vítima e aparentavam certa gravidade.

Por fim, interrogado sob o crivo do contraditório e advertido de seus direitos constitucionais, o denunciado LUCAS DA SILVA DIAS confirmou em partes as imputações a si constantes da denúncia, informando que no dia anterior aos fatos foi agredido pela vítima com uma paulada na cabeça. Asseverou que na ocasião tentou retornar ao local para “descontar” a agressão, no entanto foi impedido pela mãe de um amigo. Disse que no dia seguinte retornou ao local e devolveu a agressão contra a vítima, desferindo uma paulada contra a sua cabeça. Informou que a vítima estava deitada em uma rede, de barriga pra baixo, na ocasião em que desferiu a paulada contra a sua cabeça, na parte de trás. Aduziu que desferiu apenas uma paulada contra sua cabeça, momento em que a vítima gritou. Disse que as suas palavras em ambiente policial foram verdadeiras, de modo que, por estar embriagado, assumiu que poderia ter ocasionado a morte da vítima, embora depois tenha se arrependido dos fatos. Informou que só quis descontar a paulada recebida no dia anterior.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

Diante da prova de existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, vislumbro que a tese apresentada pela defesa requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal não merece prosperar. A testemunha Lucas Evangelista disse em seu depoimento que o barulho da paulada foi parecido com um tiro, o que denota a contundência da agressão. A testemunha Policial Francisco Lourenço, por conseguinte, informou que ao avistar os ferimentos da vítima, na altura da cabeça, lhe pareceram graves. Por fim, o próprio réu em seu depoimento, informou que por estar embriagado assumiu que com sua conduta poderia ter matado a vítima.

Presente, portanto, o animus necandi.

Como se vê, o conjunto probatório aponta prova inequívoca de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia nem mesmo o de desclassificação do delito.

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023